Tribunal: STJ
Processo: 0000127-79.2021.8.17.3290
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740498 - PE (2024/0333686-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO
PROCURADOR
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DE ANDRADE TEOTONIO
ADVOGADA
: JULIANA FLORENCIO RAMOS BISERRA - PE036286
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
/2015
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/09/2025
10/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50426212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: dbd1246e-c42d-4dea-9368-9683c6357bd7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740498 - PE (2024/0333686-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO
PROCURADOR
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DE ANDRADE TEOTONIO
ADVOGADA
: JULIANA FLORENCIO RAMOS BISERRA - PE036286
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
/2015
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO,
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial,
por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte ementa (fl. 543):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú,
I, DO RISTJ, E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 550-568, o recorrente sustenta, em síntese, que, "a
decisão agravada, ao manter o não conhecimento do recurso especial com base na Súmula 182
do STJ, incorre em erro de premissa, uma vez que o requisito da impugnação específica foi
devidamente observado, e os argumentos trazidos visavam justamente provocar o
pronunciamento do STJ sobre a correta interpretação da legislação federal aplicável ao caso,
Documento eletrônico VDA49789107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:28
Código de Controle do Documento: 1b657f36-2506-419f-84e4-634d8a4c11fa

bem como sobre a inaplicabilidade das Súmulas 280 do STF e 518 do STJ ao presente feito" (fl.
561).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 572).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
". No mesmo sentido é a dicção do artigo
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 543-546, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula desta Casa, tendo em vista o recorrente não ter
refutado nenhum dos fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso
especial, quais sejam, (i) - incidência do enunciado 518 da Súmula do STJ, em razão de ser
incabível recurso especial por violação de enunciado sumular e (ii) - incidência do enunciado
280 da Súmula do STF, uma vez que incabível recurso especial por ofensa a direito local.
Todavia, em sede de agravo interno, o recorrente limitou-se a afirmar que todos
os fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial foram
devidamente impugnados, sem, no entanto, refutar concretamente a incidência do enunciado 182
da Súmula do STJ, e sem demonstrar, de que modo e por intermédio de quais razões jurídicas
teria obedecido a regularidade formal e o princípio da dialeticidade por ocasião da interposição
do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Documento eletrônico VDA49789107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:28
Código de Controle do Documento: 1b657f36-2506-419f-84e4-634d8a4c11fa

Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
”.
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
”. (AgInt no
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
".
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:28
Código de Controle do Documento: 1b657f36-2506-419f-84e4-634d8a4c11fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.740.498 / PE
Número Registro: 2024/0333686-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001277920218173290 1277920218173290
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO
PROCURADOR : JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DE ANDRADE TEOTONIO
ADVOGADA
: JULIANA FLORENCIO RAMOS BISERRA - PE036286
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO
PROCURADOR : JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DE ANDRADE TEOTONIO
ADVOGADA
: JULIANA FLORENCIO RAMOS BISERRA - PE036286
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50398683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 4c628f60-001f-47e9-856e-3ad4da85e5f0

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 4c628f60-001f-47e9-856e-3ad4da85e5f0